Tribunal: TJSP
Processo: 2119870-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2119870-10.2020.8.26.0000/50000
Voto no 44973
1/5
Registro: 2020.0000613282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2119870-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
MATHEUS DA COSTA ALVES, RISOMAR DA CONCEIÇÃO ALVES, VICTÓRIA
DA COSTA ALVES e GLÓRIA DA COSTTA ALVES, é embargado IRMANDADE DA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BERETTA DA
SILVEIRA (Presidente), VIVIANI NICOLAU, CARLOS ALBERTO DE SALLES, JOÃO
PAZINE NETO, ALCIDES LEOPOLDO E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2119870-10.2020.8.26.0000/50000
Voto no 44973
2/5
VOTO No: 44973
Embargos de Declaração Cível No 2119870-10.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Santos
Embargtes: Matheus da Costa Alves, Risomar da Conceição Alves, Victória da Costa
Alves e Glória da Costta Alves
Embargado: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios inexistentes. Pretensão
infringente. Descabimento. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para sanar
supostos vícios existentes no acórdão reproduzido às fls. 112/115, dos autos
digitais apensos, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação rescisória.
Alegam
os
embargantes
que
houve
omissão/obscuridade na apreciação da ação rescisória ao não considerar que a
pretensão de anulação do acórdão pela violação literal de leis, o CDC e a lei dos
registros públicos.
É o relatório.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa
e não substitutiva. Assim, tal recurso não pode ser utilizado para obter novo
reexame de mérito, nem mesmo para fins de prequestionamento, sobretudo quando
a decisão combatida está suficientemente fundamentada.
No caso, verifica-se que as razões do recurso não são
suficientes para desconstituir o v. acórdão combatido, porquanto inexistentes
quaisquer vícios enumerados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, o qual
dispõe que os embargos declaratórios somente têm cabimento quando houver, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2119870-10.2020.8.26.0000/50000
Voto no 44973
3/5
decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo recurso
idôneo para reapreciação daquilo que já restou decidido pelo órgão julgador.
Não há vícios a serem sanados pois o acórdão foi claro
ao mencionar os motivos pelo qual não ficou demonstrada a violação literal ao CDC
e à Lei de registros públicos.
Os argumentos, aliás, já foram apreciados e rejeitados -
em embargos de declaração nos próprios autos do processo (fls. 63/67).
O que se veiculou, em verdade, foi mero inconformismo
que não se encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração. Os
embargantes, na verdade, objetivam a adequação do julgado, modificando-o ao
entendimento dito como correto, o que é inadmissível.
A propósito, registre-se:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro pedido
de nova decisão, é oportuno rememorar a lição sempre atual de Pontes de Miranda,
ao dilucidar que nos embargos declaratórios 'o que se pede é que se declare o que
foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio.
Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima' e continua, 'se permitido
fosse, em embargos declaratórios, rejulgar, ferido de frente ficaria o direito
processual brasileiro' (cf. 'Comentários ao Código de Processo Civil', Ed. Forense,
vol. VII, ps. 399-400)” (STJ EDcl no Ag 278.618 SP Rel. Min. FRANCIULLI
NETTO 2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000, p. 115).
Cumpre ressaltar que “o órgão judicial, para expressar
a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2119870-10.2020.8.26.0000/50000
Voto no 44973
4/5
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ, 1a Turma, AI 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 04.06.98, DJ
17.08.98) e ainda que “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Portanto, tendo este Tribunal esgotado sua atividade
jurisdicional, cabe aos embargantes interpor os eventuais recursos próprios junto aos
Tribunais Superiores.
Mesmo na hipótese de interposição de embargos de
declaração para o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
estabelecidos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, o julgado
há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios inexistentes no caso
concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento:
“Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e
obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Assim é que mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código
de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes, como se viu,
não foram preenchidos. [...] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de
lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2119870-10.2020.8.26.0000/50000
Voto no 44973
5/5
de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação,
não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)”
(Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5).
Verificada a inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado, os presentes embargos não merecem acolhimento.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator